Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, pretendendo a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal ou, alternativamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas;
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados pelo depoimento extrajudicial do usuário de drogas abordado na ação policial. O conjunto probatório aponta para a destinação ilícita do entorpecente, afastando a tese de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
4. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador de 5 anos tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena e não da data do trânsito em julgado da condenação. Não estando superado o prazo depurador, configura-se a agravante da reincidência, a qual impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.